Tribunal: STF
Processo: RE 1199021
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO – SIMPLES NACIONAL – BENEFÍCIO FISCAL – PIS - – COFINS – REGIME MONOFÁSICO – ALÍQUOTA ZERO – RESTRIÇÃO – LEI Nº 10.147/2000 – CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional a restrição, imposta a empresa optante pelo Simples Nacional, ao benefício fiscal de alíquota zero previsto no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 10.147/2000, tendo em conta o regime próprio ao qual submetida – considerações.